Tribunal: TJBA
Processo: 8141184-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8141184-47.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ARIOSVALDO DOS SANTOS MELO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM PORÇÕES FRACIONADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONTEXTO DE ATUAÇÃO EM ÁREA DOMINADA POR FACÇÃO CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VALORAÇÃO INDEVIDA DA CULPABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Ariosvaldo dos Santos Melo contra sentença que o condenou à pena de 5 anos e 1 mês de reclusão e 575 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). Consta na denúncia que: “em 02.09.24, por volta das 15h30min, na rua Coronel Felisberto, Caldeira, localidade conhecida como “Matança”, Barbalho, nesta (CEP 40.300-002), de intenso tráfico de drogas, policiais militares, em ronda, foram acionados pela CICOM, informando vários indivíduos traficavam drogas e com armas de fogo em uma escadaria, indo ao local (uma viatura por cima e outra por baixo), sendo recebidos por disparos de arma de fogo e, cessada a injusta agressão, progrediram, avistando o Denunciado ARIOSVALDO descendo o beco vindo da escadaria, sendo alcançado(a/s), abordado(a/s) e revistado(a/s), encontrando com ele porções de maconha, pinos com cocaína, pedras de crack (subproduto da cocaína), frasco contendo líquido amarelo, rádio comunicador, bolsa/capanga e quantia em dinheiro1 . 3. Estava(m) em poder direto ou indireto do(a/s) Denunciado(a/s) 55 (cinquenta e cinco) porção(ões) de maconha, 18 (dezoito) porção(ões) de cocaína, 110 (cento e dez) porção(ões) de crack/cocaína, 01 (um) pequeno frasco contendo líquido amarelo (análogo a loló, pendente de perícia definitiva), 01 (um) rádio comunicador, 01 (uma) bolsa com alça/tipo capanga e R$ 1,00 (-) em moeda, objetos e sem documentos, conforme Auto de Exibição e Apreensão e demais documentos (id(s), do IP/APF). (...)”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06; (iii) analisar a correção da valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva está demonstrada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo pericial definitivo, que atestam a presença de 55 porções de maconha (175,91g), 18 porções de cocaína (19,16g) e 110 porções de crack (45,59g), além de um rádio comunicador, configurando conjunto robusto de prova física da prática do tráfico. 4. A autoria foi confirmada pelos depoimentos convergentes e coerentes de três policiais militares, prestados sob contraditório, relatando que o réu foi flagrado descendo um beco em fuga com rádio comunicador e bolsa contendo os entorpecentes apreendidos, em região sabidamente dominada pelo tráfico. 5. A versão defensiva de que o réu seria apenas morador de rua e usuário de drogas, atuando como “olheiro” em troca de alimentação e entorpecentes, é isolada e destituída de respaldo nos autos, não se mostrando idônea para afastar a narrativa harmônica das testemunhas e os elementos materiais arrecadados. 6. Inexiste prova de animosidade, contradição relevante ou desvio de conduta por parte dos agentes estatais, tampouco há vício concreto que comprometa a cadeia de custódia dos entorpecentes, sendo a alegação de nulidade genérica e desacompanhada de demonstração de prejuízo processual. 7. A atuação do réu em local de intensa movimentação de tráfico, com rádio comunicador e drogas fracionadas, é típica da dinâmica do comércio ilícito de entorpecentes, dispensando-se a exigência de flagrante do ato de venda para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 8. O pedido de reconhecimento da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não merece acolhida, pois o próprio interrogatório do réu revela dedicação habitual à atividade criminosa, consistente na prestação de “plantões” como “olheiro” para facção criminosa em troca de drogas e comida, o que descaracteriza o pequeno traficante eventual e impede o benefício legal. 9. A jurisprudência do STJ admite o afastamento do redutor com base na análise do modus operandi, na presença de elementos como a variedade e quantidade de drogas, o uso de rádios comunicadores e a inserção do agente em estrutura criminosa mínima (AgRg no HC 833.408/SP e AgRg no HC 677.023/SC). 10. A valoração negativa da culpabilidade, com fundamento na atuação do réu em área de tráfico e na função de “olheiro”, configura bis in idem, por se tratar de circunstâncias já integradas à tipicidade do delito, não podendo justificar agravamento da pena. 11. Ao afastar a valoração negativa da culpabilidade, restaram neutras todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, impondo-se a fixação da pena-base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. 12. A atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida, não permite a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ. 13. O regime inicial semiaberto foi corretamente mantido, com base na gravidade concreta da conduta — apreensão de múltiplos entorpecentes em porções fracionadas, rádio comunicador e inserção do réu em estrutura de facção, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "É válida a condenação por tráfico de drogas fundada em depoimentos policiais firmes, coerentes e harmônicos, prestados sob contraditório e corroborados por provas materiais." "A função de “olheiro”, quando exercida de forma habitual em contexto de atuação para facção criminosa, caracteriza dedicação à atividade ilícita e afasta a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06." "A valoração negativa da culpabilidade com base em elementos inerentes à prática do tráfico, como atuação em local conhecido por venda de drogas e uso de rádio comunicador, configura bis in idem e deve ser afastada." "O contexto fático de atuação organizada, justificam a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo com pena inferior a oito anos." "A ausência de demonstração concreta de vício ou prejuízo afasta o reconhecimento de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia." Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º; CP, arts. 59 e 33, §§ 2º e 3º; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022. STJ, AgRg nos EDcl no HC 677.023/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 06.03.2023, DJe 14.03.2023. STJ, AgRg no HC 833.408/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024. STJ, AREsp 2.753.777/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025, DJe 25.02.2025. STJ, HC 823.275/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05.11.2024, DJe 11.11.2024. STJ, AgRg no HC 850.131/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8141184-47.2024.8.05.0001, em que figura como apelante ARIOSVALDO DOS SANTOS MELO e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para afastar a valoração negativa da circunstância judicial “culpabilidade”, fixando a pena-base no mínimo legal e, em consequência, redimensionar a pena do apelante ARIOSVALDO DOS SANTOS MELO para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto e os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.5